Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 6,23G (SEIS GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE CRACK e 3,94g (TRÊS GRAMAS E NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais em Juízo e a confissão extrajudicial do réu, é coeso e aponta que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, as massas líquidas de 3,94g (três gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e de 6,23g (seis gramas e vinte e três centigramas) de crack, fracionadas em diversas porções.
2. O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de local de trabalho coletivo), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direito.